Tribunal: TJDFT
Processo: 0705599-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 14569381, tendo em vista o descabimento de sustentação oral em embargos de declaração, nos termos do artigo 937 do Código de Processo Civil. . Brasília-DF, 02 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator